Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL À PMDF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante.

2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado “ao Distrito Federal/PMDF a suspensão dos efeitos da Portaria de agregação S/N de 24/03/2023, publicada em BCG/PMDF, a qual determina a agregação do autor por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade-limite de permanência na graduação de 1o Sargento PPMC da PMDF, bem como a suspensão do processo administrativo SEI 00054-00012955/2023-15, em atenção ao Poder Geral de Cautela do magistrado, atribuindo-se à decisão que conceder a liminar, força de mandado, para cumprimento por oficial de justiça plantonista ou comunicação via sistema com urgência, até decisão de mérito, com a cominação de multa diária por descumprimento”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.

3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 47203715).

4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...] No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.

Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na determinação de sua agregação por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade-limite de permanência no serviço ativo da PMDF.

Verifica-se que a Administração Pública iniciou, com amparo legal, o procedimento para passagem de ofício do agravante para a reserva remunerada por meio de processo administrativo, do qual não desponta, a princípio, qualquer vício.

Ademais, o pedido do agravante baseia-se na incidência ao seu caso da Lei Federal n. 13.954/19, aplicável às Forças Armadas, e não à PMDF.

Como o próprio agravante ressalta não foi editada, até o presente momento, legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF.

Não há elementos, em sede de cognição sumária, que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue com base em mera analogia à lei federal.

A Turma Recursal já se manifestou em caso semelhante por ocasião do Acórdão n. 1600318, abaixo transcrito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato que transferiu o autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Preliminar. Gratuidade de justiça. Os elementos do processo não indicam hipossuficiência econômica do recorrente. O autor é servidor público e, de acordo com o contracheque de ID 36191754, sua remuneração é muito superior ao salário mínimo. Ademais, houve o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Assim, o autor não tem direito aos benefícios da justiça gratuita. 3 - Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar, de ofício, para a reserva remunerada. Na forma do art. 92, inciso I, alínea "e", item no 2, da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do DF), será transferido para reserva remunerada, ex officio, o policial-militar que atingir a idade limite de 58 anos, para a graduação de Primeiro-Sargento. De outra parte, dispõe o art. 24-G, inciso I e Parágrafo único, do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019: "Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem: I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento)". O requerente completou a idade limite mínima de 58 anos para permanência na graduação de Primeiro-Sargento em 15/02/2022, pelo que é legal o ato administrativo que determinou a transferência do autor, ex officio, para reserva remunerada. Ademais, o documento de ID 36192010 - pág. 24 indica que, em 15/02/2022, o autor, contava com 31 anos e 22 dias de efetivo serviço militar, de modo que atingiu os requisitos previsto no art. 24-G, do decreto lei do Decreto-lei 667/1969, para fins de inatividade com remuneração integral. Nesse quadro, é possível concluir que o autor reuniu os requisitos legais para a passagem, de ofício, à reserva remunerada, já consideradas as alterações normativas implementadas pela Lei 13.954/2019. O ato administrativo encontra-se em consonância com a Decisão no 2325/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por fim, não se aplica ao caso o art. 97 da lei 13.954/19, tendo em vista que o dispositivo versa acerca da transferência a pedido para reserva remunerada. 4 - Princípio da Isonomia. O limite de idade fixado pelo art. 92 da Lei no 7.289/1984 não fere o princípio da isonomia. A diferença de limite de idade entre praças e oficiais para permanência no posto ou graduação se justifica pelas atribuições do cargo, bem como se trata de opção legislativa, de modo que não se verifica violação ao princípio da isonomia. Não há qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não apresentar parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). W

(Acórdão 1600318, 07086752220228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse cenário, no caso ora em análise, não se encontra preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito do recorrente.

Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante.

Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”. (grifou-se)

5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar e diante da não desconstituição da presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, no presente momento, nega-se provimento ao recurso de agravo.

6. Ressalta-se, uma vez mais, que não houve a edição, até o presente momento, de legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF, sendo inaplicável a Lei Federal n. 13.954/19, destinada às Forças Armadas.

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.